Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-92.2020.8.26.0252
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de drogas – Liberdade provisória – Pleiteada a imposição da segregação cautelar – Possibilidade – Presentes os requisitos autorizadores da medida – Circunstâncias que determinam a imposição da prisão preventiva – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000487-92.2020.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GUSTAVO
GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao recurso do Ministério Público, para revogar a
liberdade provisória concedida a Gustavo Gabriel Oliveira Ribeiro. Expeça-se
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0000487-92.2020.8.26.0252
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPAUSSU - SP
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: GUSTAVO GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
Recurso em Sentido Estrito Tráfico de drogas Liberdade
provisória Pleiteada a imposição da segregação cautelar
Possibilidade
Presentes os requisitos autorizadores da
medida Circunstâncias que determinam a imposição da
prisão preventiva Recurso provido.
VOTO No 1851
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo
581, inciso V do Código de Processo Penal, em face de decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu, que revogou
a prisão preventiva de Gustavo Gabriel Oliveira Ribeiro (fls. 37/40).
Nas razões recursais, o Ministério
Público pleiteia a reforma da r. decisão, eis que a pena máxima abstrata
supera quatro anos, há materialidade e indícios de autoria, estando
presentes os requisitos da segregação cautelar (fls. 48/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
3

A decisão restou mantida pelo
MM. Juiz de primeiro grau e foram apresentadas contrarrazões (fls.
59/66 e 69).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 79/85).
É o relatório.
A irresignação do Ministério
Público comporta acolhida.
O recorrido foi preso em flagrante
e denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei
11.343/06, porque, segundo consta, no dia 19 de janeiro de 2020, por
volta das 17hs, na Avenida Silvestre Ferraz Egreja, altura do no 930,
Garrocino, cidade e comarca de Ipaussu, trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso de 3,4g, 31
eppendorfs de cocaína, contendo 26,3g, substâncias entorpecentes, que
determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em 24 de março de 2020 obteve o
benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
4
cautelares. (fls. 37/40).
No entanto, verifica-se ameaça à
ordem pública na manutenção da liberdade do recorrido.
Inicialmente, cumpre observar que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade do paciente e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Está presente o fumus comissi
delicti, ante a materialidade e indícios de autoria, demonstrados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
5
boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e demais elementos acostados aos autos
de origem.
De igual forma, o periculum
libertatis; o recorrido está sendo investigado pela prática de crime
gravíssimo de tráfico de drogas, envolvendo substâncias entorpecentes
de alto potencial lesivo, o que revela perigosidade acentuada, a exigir
maior cautela na apreciação do benefício da liberdade provisória.
Assim,
recomendável
a
manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da ordem
pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
No mais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
6
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-
se, especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-
existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio.
No entanto, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000487-92.2020.8.26.0252 -Voto no 1851
7
excepcionais, o que na espécie restou justificado pela acentuada
periculosidade demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto,
presentes
o
fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão é a
medida necessária.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público, para revogar a liberdade provisória
concedida a Gustavo Gabriel Oliveira Ribeiro.
Expeça-se mandado de prisão.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR